Tribunal: TJBA
Processo: 8016936-41.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016936-41.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: UILSON DURAES DOURADO

Advogado(s)
:
GABRIELA BRANDAO DOMINGUES

AGRAVADO: MASTER PREV LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DESCONTOS ASSOCIATIVOS INVIOLADOS EM APOSENTADORIA. DEMANDA PROPOSTA EXCLUSIVAMENTE EM FACE DE ASSOCIAÇÃO PRIVADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL PARA INCLUSÃO DO INSS NO POLO PASSIVO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, de ofício, reconheceu a incompetência absoluta do juízo estadual e determinou a emenda da petição inicial para inclusão do Instituto Nacional do Seguro Social no polo passivo da lide, ordenando a posterior redistribuição do feito à Justiça Federal, sob pena de extinção do processo originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é necessária a inclusão do INSS no polo passivo em demanda que visa à declaração de inexistência de relação jurídica e ao ressarcimento por descontos associativos indevidos promovidos por entidade privada, e, consequentemente, se a competência para o julgamento pertence à Justiça Federal ou à Justiça Comum Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O processo civil brasileiro é estruturado sob o postulado do princípio dispositivo, previsto no artigo 2º do Código de Processo Civil, restando assegurado ao autor a liberdade de delimitar os contornos subjetivos e objetivos do litígio.

4. Tratando-se de relação jurídica regida pelas diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, vigora a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento, restando facultado ao consumidor acionar qualquer um dos codevedores, individualmente ou em conjunto, na forma do artigo 275 do Código Civil.

5. Inexiste litisconsórcio passivo necessário com o INSS, haja vista que a autarquia federal atua como mera intermediária operacional e executora material dos descontos na folha de pagamento, não figurando na relação de direito material posta em julgamento nem respondendo por eventual ilícito praticado pela associação privada demandada.

6. O acordo homologado no âmbito da ADPF 1236 perante o Supremo Tribunal Federal visa apenas viabilizar canais administrativos céleres de devolução material, possuindo natureza estritamente facultativa e não obstando o acesso ao Poder Judiciário, mormente quando a pretensão engloba indenização por danos morais, verba não contemplada na via consensual sugerida.

7. Diante da ausência do INSS no polo passivo da relação processual por escolha válida do autor, revela-se inaplicável a regra de competência prevista no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, mantendo-se a competência da Justiça Comum Estadual para dirimir a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, afastar a determinação de emenda e a incompetência declinada, fixando a competência do Juízo Estadual da 1ª Vara Cível da Comarca de Irecê/BA para o processamento do feito em face exclusivamente da Master Prev Ltda. Tese: " Compete à Justiça Estadual processar e julgar ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória movida exclusivamente contra associação privada por descontos indevidos em benefício previdenciário, sendo vedado ao magistrado impor, de ofício, a inclusão do INSS no polo passivo e declinar da competência para a Justiça Federal."

Referências
: Constituição Federal, artigos 5º, XXXV, e 109,
I.

Código de Processo Civil, artigos 2º, 17, 114 e 1.015.

Código de Defesa do Consumidor, artigo 7º, parágrafo único.

Código Civil, artigo 275.

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Quinta Câmara Cível, Agravo de Instrumento, Número do Processo: 8036911-83.2025.8.05.0000,Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER, Publicado em: 17/09/2025);
Agravo 8036203-33.2025.8.05.0000, Rel(a). Des(a). Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 25/02/2026)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016936-41.2026.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
WILSON DURAES DOURADO

e como Agravad
o

MASTER PREV LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Qu
in
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
d
ar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07